Tribunal: TJPA
Processo: 0003624-52.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003624-52.2019.8.14.0058

APELANTE: ROMARIO CONCEICAO FEITOZA, ANIBALDO BORGES ARANTES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0
003624-52.2019.8.14.0058

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

APELANTE:
ANIBALDO BORGES ARANTES JÚNIOR E ROMÁRIO CONCEIÇÃO FEITOSA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL: RUBENS DE ALMEIDA BARROS JR – OAB-PA 1605-B

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(ART. 1
4, DA LEI Nº 10.826/2003.

DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE ROMÁRIO CONCEIÇÃO FEITOSA.
Considerando a Declaração de Óbito do apelante
Romário Conceição Feitosa
. (id.19485150),
informando que este faleceu após ter sido vítima de disparos de arma de fogo, no dia 30/05/2021, em decorrência de choque neurogênico causado por ação perfuro-contundente, mítico pelo qual decreto a Extinção de Punibilidade da Pretensão Punitiva.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA. TESE ACOLHIDA.
Considerando que a sentença reconheceu todas as circunstâncias do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante
ANIBALDO BORGES ARANATES JÚNIOR
, deve ser a pena-base aplicada no seu mínimo legal, em consonância com que estabelece o art. 14 da Lei nº 10.826/1003, que prevê pena -reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, devendo, portanto, deve ser fixada a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. TESE ACOLHIDA.
Preenchendo o apelante
ANIBALDO BORGES ARANATES JÚNIOR
os requisitos do art. 77 do Código Penal, motivo pelo qual suspendo o processo pelo mesmo prazo da pena fixada.

CONHEÇO

DO RECURSO E

DOU
PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 12

de
agosto
de 202
4

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0
003624-52.2019.8.14.0058

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

APELANTE:
ANIBALDO BORGES ARANTES JÚNIOR E ROMÁRIO CONCEIÇÃO FEITOSA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL: RUBENS DE ALMEIDA BARROS JR – OAB-PA 1605-B

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE VALMIR OLIVEIRA REIS
,
através de
Defensor Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
Comarca de Senador José Porfírio-
PA

(id.),
que condenou o
s
apelante
s
no
crime tipificado no artigo 1
4, da Lei nº 10.826
,

às penas de
2
(
dois
) anos de reclusão
, em regime aberto,
e 20 (vinte) dias-multa,
sendo suspensa a execução da pena privativa de liberdade, no mesmo período, nos termos do art. 77 do CPB
.

Narrou à denúncia
(id.
14019388
)
,

que

no dia 13/11/2019, por volta das 14hs, os denunciados, portando arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com duas munições, e duas pistolas calibre 380 e 40 munições, foram presos em flagrante na Travessa da São Paulo, PA 187, no município de Senador José Porfirio.

Consoante restou apurado, os denunciados armados e em posse de um veículo modelo S10, cor preta, assaltaram um caminhão modelo baú que transportava mercadoria alimentícia para o município de Senador Jose Porfirio, ocasião em que atiraram para cima, mandaram o caminhão parar e entraram no veículo, ordenando que o motorista seguisse por cerc de 02 KM. Na mata, os denunciados amarraram o motorista e subtraíram seus pertences (aparelhos celulares, joias, roupas e uma quantia em espécie de R$ 4.000,00, posteriormente, o caminhão subtraído foi encontrado abandonado em uma mata, sem mercadoria.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo
157, § 2º-A, I, e art. 180, todos
do Código Penal.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.14019389-pág.1)

Termo de Apresentação e Apreensão. (id.14019390-pág.9)

Termo de Entrega. (id.14019391-págs.1 e 2)

Laudo nº 2019.06.000315-VRO. (id.14019395)

A
Denúncia
foi recebida em
05 de dezembro de 2019
(id.14019396).

Alvará de soltura. (id.14019397)

Citação do réu. (id.14019400; 14019402)

Aditamento da Denúncia incluindo ANDRESSON SOUZA GOES

Defesa Preliminar Andresson. Souza Goes (id.14019405)

Antecedentes criminais ANIBALDO BORGES ARANTES JÚNIOR. (id.14019387)

Defesa Preliminar ANIBAL e ROMÁRIO. (id.14019408)

Recebimento do Aditamento da Denúncia em
23/01/2020
(id.14019413)

Termo de Audiência. (id.14019517; 14019531; 14019556)

Termo de Reconhecimento. (id.14019517)

Mídias de audiência. (id.14019518 à 14019530; 14019532 à 14019555; 14019557 à 14019606)

Alegações finais do Ministério Público. (id.14019607)

Alegações finais de Andresson Souza Goes. (id.14019607)

Alegações finais ANIBAL e ROMÁRIO. (id.14019609-pág.1)

Antecedentes criminais. (id.17174027)

Em
sentença prolatada
em
18/12/2020 (id.14019611)
, o juízo julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou os réus
ANIBAL BORGES ARANTES JÚNIOR e ROMÁRIO CONCEIÇÃO FEITOSA
, nas sanções punitivas elencadas no
art. 14 da Lei nº 10.826. CONDENANDO
o réu
ANDRESSON SOUZA GOES
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, e ABSOVEU ANIBAL BORGES ARANTES JÚNIOR, ROMÁRIO CONCEIÇÃO FEITOSA do art.180, do CPB, com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Intimação da sentença do réu
ANDRESSON SOUZA GOES
. (id.14019612)

Guia de Recolhimento Definitivo do réu
ANDRESSON SOUZA GOES. (id.14019615)

Em raz
ões recursais

ANIBAL BORGES ARANTES JÚNIOR

e ROMÁRIO CONCEIÇÃO FEITOSA

(id.
14019615
),
os recorrentes
pugn
aram
:

1)Redimensionamento da pena aplicada por ser desproporcional ao crime em que foram condenados e 2) Suspensão condicional do processo e 3) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em sede de contrarrazões
(id.
14019616
),
o Ministério Público de primeiro grau
requereu o
conhecimento
e no mérito pelo
parcial

provimento
.

Nesta instância superior
(id.1
9680033
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra
.

Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
IM
PROVIMENTO
da presente apelação.

Declaração de Óbito do réu Romário Conceição Feitosa
. (id.19485150)

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Com dito alhures
, t
rata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE VALMIR OLIVEIRA REIS
,
através de
Defensor Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
Comarca de Senador José Porfírio-
PA

(id.),
que condenou o
s
apelante
s
no
crime tipificado no artigo 1
4, da Lei nº 10.826
, às penas de
2
(
dois
) anos de reclusão
, em regime aberto,
e 20 (vinte) dias-multa,
sendo suspensa a execução da pena privativa de liberdade, no mesmo período, nos termos do art. 77 do CPB
.

A defesa
postula pela reforma da sentença, com
o redimensionamento da pena aplicada, com aplicação da pena-base no seu mínimo legal, tendo em vista todas as circunstâncias do art. 59 do CPB serem favoráveis aos apelantes.

DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE POR MORTE

Preliminarmente, com relação ao apelante
ROMÁRIO CONCEIÇÃO FEITOSA
, observo que consta sua Declaração de Óbito nº 314256814 (id.19485150), informando que este faleceu após ter sido vítima de disparos de arma de fogo, no dia 30/05/2021, em decorrência de choque neurogênico causado por ação perfuro-contundente.

Considerando a comprovação do óbito do apelante
ROMÁRIO CONCEIÇÃO FEITOSA
, decreto a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

A Defesa se insurge contra a pena-base aplicada, tendo em vista o magistrado ter considerado todas as circunstâncias do art. 59 do CPB, favoráveis ao apelante
ANIBALDO BORGES ARANTES JÚNIOR,
razão pela qual deve ser aplicada no seu mínimo legal.

Entendo que deve ser acolhido o referido pleito.

Trago à colação trecho da sentença:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie. O réu é primário. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos. O motivo é aquele previsto no próprio tipo legal, pelo que valoro de forma neutra. Nada a valorar quando as circunstâncias do crime. A arma foi apreendida pela policial, nada há a valorar quando as consequências do crime. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 04 anos de reclusão e multa.”

De acordo com que se observa, as circunstâncias foram todas favoráveis ao apelante.

Segundo o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, no qual prevê:

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Logo, deve ser aplicada a pena-base, no seu mínimo legal, no qual corresponde a
2 (dois) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa
, quantum adequado e proporcional ao caso concreto.

Na segunda fase – Existindo uma atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, entretanto, deixo de aplicar o quantum redutor, em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase – Inexistindo causa de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – ART.77, DO CPB

Reconheço em favor do apelante ANIBALDO BORGES ARANTES JÚNIOR, o direito ao benefício a que alude o art. 77 do CPB, pelo que determino A Suspensão Condicional do Processo pelo prazo de 2 (dois) anos

Ante o exposto,
conheço do recurso
, para, no mérito,
CONCEDER PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
ANIBALDO BORGES ARANTES
,
alterando
a pena para
2 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, além de
10 (dez) dias-multa
, reconhecendo o direito ao benefício do art.77, do CPB, pelo mesmo período da pena aplicada, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 12 de
agosto
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024